Tribunal: TCU
Processo: 021.304/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia (peça 1) contra possíveis irregularidades ocorridas na Cotação de preços 01/2025, regrada pelo Edital 01/2025, destinada à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para serem pagos com recursos federais obtidos por meio do instrumento 944108/2023 registrado no Transferegov, sob a responsabilidade de Hospital Felix da Costa Gomes / Fundação Hospitalar de Três Barras (CNPJ: 83.627.596/0001-81 e UASG: 464489).

Inteiro teor:
Acórdão 334/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Cotação de Preços 01/2025, regrada pelo Edital 01/2025, destinada à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para serem pagos com recursos federais obtidos por meio do instrumento 944108/2023 registrado no Transferegov, sob a responsabilidade de Hospital Felix da Costa Gomes / Fundação Hospitalar de Três Barras/SC (CNPJ 83.627.596/0001-81). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, podendo ser conhecida; considerando que a unidade técnica, mesmo diante da inexistência de elementos que indiquem risco relevante ou potencial benefício da atuação do Tribunal, realizou exame sumário da matéria, avaliando a materialidade, o risco e a relevância dos fatos noticiados, e verificou que a Cotação de Preços 01/2025 possui baixa materialidade, dado que o valor total da contratação foi de R$ 43.690,00, inferior ao limite mínimo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) previsto na Instrução Normativa-TCU 98/2024; considerando ainda que unidade técnica identificou que a irregularidade apontada já se encontra consumada, sem possibilidade de reversão e sem risco significativo para a unidade jurisdicionada, nos termos do art. 106, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014, e que os benefícios potenciais da atuação do Tribunal não se mostram relevantes nem ensejam construção jurisprudencial nova, razão pela qual, à luz do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso II, e 7o, inciso I, da mesma resolução, concluiu pela suficiência de encaminhamento do tema à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) e pela inexistência de fundamentos para atuação fiscalizatória direta, propondo o arquivamento do feito; e considerando que, embora a denúncia preencha os requisitos de admissibilidade, o exame técnico evidenciou que os custos da atuação deste Tribunal superariam os benefícios potenciais diante da baixa materialidade, do baixo risco e da limitada relevância do objeto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade do objeto; c) comunicar os fatos à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada, da instrução e desta deliberação; d) informar ao denunciante que este acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) levantar o sigilo dos autos e das peças, à exceção daquelas que contenham informação que possa identificar o denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno-TCU, o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 021.304/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Fundação Hospitalar de Três Barras/SC 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há